Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008312-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATHAN ALVES PEREIRA - CPF: 047.933.951-12 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008312-90.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jonathan Alves Pereira

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.

TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Cessionária comprova a origem da obrigação, referente à serviços e produtos contratados junto a Caixa Econômica Federal,
a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

2. Verifico que a data da cessão de crédito ocorreu em 09.04.2020, ou seja, data anterior a inclusão do débito questionado nos autos que foi inserido em 01.04.2021. Apesar das alegações do Autor de que a cessão ocorreu em data posterior, qual seja, em 10.08.2021, observo que nesta data foi registrado em cartório o contrato de cessão, portanto, o contrato de cessão de crédito foi anterior a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Deste modo, restando evidenciada a origem lícita da obrigação cedida, ora questionada, entendo que a Recorrida não cometeu qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao proceder a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito, fato que não dá ensejo a indenização por dano moral.

4.

Conforme mencionada na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando os autos entendo, vejo que não assiste razão à parte reclamante, isso porque a parte reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório,
à luz do disposto no artigo 373, II do CPC,
uma vez que carreou aos autos documentos comprovatórios da origem do débito e da ocorrência da cessão de direitos (id. 81871736) realizada em 09/04/2020 e registrada em 10/08/2021, conforme certidão emitida em 17/03/2022. Pontuo que a data de 25/12/2017 corresponde à data originária de ocorrência do débito, conforme fatura juntada no id. 81874144, apontamento constante no extrato de id. 79098644 e no extrato de id. 71871733, sendo que a disponibilização do registro nos cadastros de restrição ao crédito aconteceu em 01/04/2021 (id. 81871733). Saliento que não houve impugnação específica quanto a origem e legitimidade do débito cedido, tampouco comprovação de quitação à cedente, de modo que reputo a negativação legítima. Ademais, a ausência de notificação quanto a cessão de crédito não é capaz de resultar na sua ineficácia, sendo que comprovada a existência da dívida e a cessão do crédito, ainda que ausente a notificação do devedor, o cessionário está autorizado a praticar todos os atos de conservação do crédito, podendo, inclusive, promover a inscrição do nome do devedor perante os cadastros de inadimplentes.
”.

5.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A
Recorrente arcara com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022